Tribunal: STF
Processo: ARE 1338098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL N.º 14.695/2003 – DECRETO ESTADUAL N.º 44.769/2008 – CONCEDIDA SEGURANÇA.



    - O mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se, ainda, que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória.



    - Para a obtenção da promoção por escolaridade adicional, prevista na Lei nº 14.695/03, regulamentada pelo Decreto nº 44.769/08, o servidor deve cumprir os requisitos contidos na legislação em vigor; 



    - O Decreto Estadual nº 44.769/08 não pode criar obstáculos jurídicos autorizando que apenas um determinado grupo de servidores obtenha a promoção por escolaridade adicional.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º, caput; 18; 25; 37, caput, e inciso XIV; e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Lei Estadual nº 14.695, de 30 de julho de 2003, ao instituir as carreiras de agente de segurança penitenciário, definiu, em seu art. 11, a promoção por escolaridade, além de estabelecer os requisitos para alcançá-los.



    (...)



    Assim, a partir de 2011, o servidor passou a fazer jus a “promoção por escolaridade”, independentemente da existência de vagas, prevendo a concessão automática do benefício. Nos termos do § 3º, do art. 11, da referida Lei, a promoção por escolaridade será concedida nos termos de decreto regulamentar e poderá haver redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatório.



    (...)



    Assim, conforme prevê o § 1º do art. 3º do Decreto n° 44.769, para a primeira promoção por escolaridade são necessárias apenas duas avaliações de desempenho satisfatórias. 



    (...)



    No caso dos autos, o autor concluiu curso superior de Gestão em Segurança Pública e Privada, aplicado às ciências humanas, que, conforme documento juntado pelo autor (ordem 10), tem, como matéria na grade curricular, “criminalística aplicada”, “psicologia social e organizacional”, e “operações de segurança pública”.



    A formação de nível superior se insere num conjunto de estudos que vão desde as disciplinas fundamentais e humanísticas para a formação da pessoa até ao final, quando profissionalizam os profissionais para áreas específicas. A afinidade de atividade com o nível superior não precisa corresponder exatamente à formação profissionalizante a que se destina, bastando que haja afinidade da formação com a atividade, até porque ao Poder Público interessa ter servidores com formação tanto profissional como humanística, de modo que, basta correlação com a área de conhecimento para se conceder a progressão.



    Assim, verifica-se que o curso possui relação com a natureza e complexidade da carreira, conforme prevê o art. 11, § 3º da Lei nº 14.695/2003 e o Decreto nº 43.960/2005, tendo o impetrante preenchido aos requisitos estabelecidos em lei.



    Dessa forma, deve ser concedida a segurança, a fim de que seja concedida a promoção por escolaridade ao impetrante, a partir da data da impetração, com o correspondente pagamento das diferenças retroativas, a partir dessa data (29.01.2020).”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente